Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-92.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO, NO CASO. FALSEAMENTO DA VERDADE DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.
1. A embargante não simplesmente apresentou argumentos jurídicos passíveis de entendimentos distintos, mas sim falseou a verdade dos fatos, ao conscientemente afirmar a falta de aceite nos moldes

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO, NO CASO. FALSEAMENTO DA VERDADE DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.
1. A embargante não simplesmente apresentou argumentos jurídicos passíveis de entendimentos distintos, mas sim falseou a verdade dos fatos, ao conscientemente afirmar a falta de aceite nos moldes do art. 15 da Lei 5.474/68, quando este, na realidade, existiu, consoante demonstrou a prova dos autos.
2. Os elementos carreados aos autos demonstram que houve, de fato, dolo por parte da apelante, a atrair plenamente a incidência do art. 774 do CPC, pois se opôs maliciosamente à execução, negando a ocorrência de fatos de que tinha pleno conhecimento.
3. Quanto à multa de 2% aplicada nos embargos de declaração opostos contra a r. sentença, assiste razão à apelante, pois não se verifica, neles, caráter protelatório.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005736-
92.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BARDELLA S/A
INDÚSTRIAS MECÂNICAS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelado ALUMAQ
LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE SOLDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005736-92.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005736-92.2018.8.26.0602 – Digital
Apelante: BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
Apelada: ALUMAQ-LOCACAO E COM MAQUINAS SOLDAS LT
Comarca: SOROCABA 2a VARA CÍVEL
Magistrada: Gabriela Marques da Silva Bertoli
V O T O No 49046
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. CABIMENTO, NO CASO. FALSEAMENTO DA
VERDADE DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.
1. A embargante não simplesmente apresentou argumentos
jurídicos passíveis de entendimentos distintos, mas sim falseou a
verdade dos fatos, ao conscientemente afirmar a falta de aceite nos
moldes do art. 15 da Lei 5.474/68, quando este, na realidade,
existiu, consoante demonstrou a prova dos autos.
2. Os elementos carreados aos autos demonstram que houve, de
fato, dolo por parte da apelante, a atrair plenamente a incidência
do art. 774 do CPC, pois se opôs maliciosamente à execução,
negando a ocorrência de fatos de que tinha pleno conhecimento.
3. Quanto à multa de 2% aplicada nos embargos de declaração
opostos contra a r. sentença, assiste razão à apelante, pois não se
verifica, neles, caráter protelatório.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Cuida-se de apelação interposta por BARDELLA S/A
INDÚSTRIAS MECÂNICAS contra r. sentença de fls. 230/234, que julgou
improcedentes os embargos e condenou a embargante “o pagamento das custas
processuais e de honorários de advogado de dez por cento sobre o valor
atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”,
e ainda impôs à embargante multa de 10% sobre o valor do débito, a ser
revertida em favor do exequente, ao reconhecer “manifesto caráter protelatório
dos presentes embargos, por visar obstar com alegações infundadas execução
corretamente lastreada em título executivo extrajudicial inadimplido”, com
fundamento no art. 918, parágrafo único, e no art. 774, parágrafo único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005736-92.2018.8.26.0602 -Voto no
3
A r. sentença foi objeto de embargos de declaração, que
foram rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor do débito, por
protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 256/258).
Inconformada,
apela
a
embargante.
Requer,
preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. Sustenta que “não se vislumbra
qualquer prática por parte da Apelante que denotasse o reconhecimento de ato
atentatório à dignidade da Justiça, haja vista que esta buscou exercitar seu
regular e constitucional Direito de Defesa, conforme permissivo do Art. 5o, LV, da
CF/88, com base na documentação e argumentos ofertados pela parte contrária”.
Afirma, ainda, que os embargos de declaração opostos contra a sentença não
são protelatórios. Requer o provimento do recurso para se afastar ambas as
multas.
O recurso foi encaminhado com contrarrazões (fls. 345/349).
O pedido de justiça gratuita foi condicionado à comprovação
de hipossuficiência por parte da apelante, pessoa jurídica, que optou por realizar
o recolhimento do preparo recursal (fls. 356/358).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que BARDELLA S/A INDÚSTRIAS
MECÂNICAS opôs os presentes embargos à execução que lhe move ALUMAQ
LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE SOLDA LTDA. sob o fundamento
preliminar de incompetência territorial e, no mérito, de que o valor executado
deriva de faturas sem aceite, sem prova da entrega das mercadorias, razão pela
qual não constituiriam título executivo.
Em impugnação, a embargada afirmou que os e-mails
trocados pelos representantes das empresas e uma minuta de acordo proposta
pela embargante serviram como prova do aceite dos títulos e justa cobrança pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005736-92.2018.8.26.0602 -Voto no
4
via executiva.
O juízo a quo reconheceu que “a ação de execução
encontra-se lastreada em faturas, notas fiscais e instrumento de protesto
respectivo (fls. 140/143), documentos estes hábeis a aparelhar a pretensão
executória”, e que a embargada comprovou a entrega para locação das
mercadorias, apresentando comprovante de recebimento do material do primeiro
contrato (fls. 74) e do segundo contrato (fls. 58), além de canhotos assinados
pelo recebedor nas notas fiscais (fls. 57, 60, 63 e 75), sem falar dos e-mails
trocados entre as partes, em que a embargante confessa a dívida por meio do
seu coordenador de contratos, por meio de e-mail institucional (fls. 105/110).
Quanto à imposição de multa por ato atentatório à dignidade
da justiça nos embargos à execução, assim, não há que se falar em modificação
da r. sentença.
Isso porque a embargante, ora apelante, não simplesmente
apresentou argumentos jurídicos passíveis de entendimentos distintos, mas sim
falseou a verdade dos fatos, ao conscientemente afirmar a falta de aceite nos
moldes do art. 15 da Lei 5.474/68, quando este, na realidade, existiu, consoante
demonstrou a prova dos autos. Não é minimamente crível que uma empresa do
porte da apelante, que possui setores de Controladoria, Jurídico e até mesmo
“regras de compliance” (fls. 105) não possua controle sobre aquilo que seu
coordenador de contratos trata por e-mail, e sobre aquilo que seus patronos
alegam em juízo.
Assim, os elementos carreados aos autos demonstram que
houve, de fato, dolo por parte da apelante, a atrair plenamente a incidência do art.
774 do CPC, pois se opôs maliciosamente à execução, negando a ocorrência de
fatos de que tinha pleno conhecimento.
Cabível, portanto, a imposição de multa de 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005736-92.2018.8.26.0602 -Voto no
5
valor da execução (R$ 48.188,21), montante que não é desproporcional à
conduta da apelante.
Quanto à multa de 2% aplicada nos embargos de
declaração opostos contra a r. sentença, assiste razão à apelante, pois não se
verifica, neles, caráter protelatório.
Assim, é o caso de se dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a multa de 2% imposta pela decisão de fls. 256/258 nos
embargos de declaração opostos contra a r. sentença, mantendo-a hígida em
todos os termos lançados às fls. 230/234.
Fica mantida, ainda, a condenação integral da apelante nas
custas e despesas processuais, porque o parcial provimento deste recurso não
alterou em nada os termos da r. sentença, apenas afastou multa posteriormente
aplicada, não havendo se falar em sucumbência parcial da apelada.
Por fim, ficam os honorários sucumbenciais devidos pela
apelante aos patronos da apelada ficam majorados para 13% (treze por cento)
sobre o valor do débito (R$ 48.188,21), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator